Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0716538-72.2025.8.07.0000 REQUERENTE: KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0700726-06.2020.8.07.0019, transitada em julgado no dia 17/02/2025, na qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado, em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, com arma de fogo), por três vezes, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias multa, a razão mínima. A Defesa argumenta que foram constadas graves nulidades processuais ao longo da instrução processual e que há manifesta injustiça na aplicação da pena. Para tanto, alega (i) que o reconhecimento do réu, por meio fotográfico, se deu de maneira irregular, sem observância dos procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual é nula a condenação fundamentada neste reconhecimento; (ii) que não houve defesa técnica efetiva, mas meramente formal, sem impugnação adequada ou requerimento de diligências essenciais; (iii) que houve excesso na fixação da pena definitiva, sem fundamentação concreta para incremento da pena-base; e (iv) que há manifesta injustiça na condenação, diante da fragilidade das provas e da ausência de elementos seguros quanto à autoria delitiva. Requer a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação, diante da possibilidade de expedição de mandado de prisão antes de decisão definitiva nesta ação. No mérito, pleiteia a anulação da condenação, em razão das nulidades apontadas. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, a necessidade e a relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. De fato, da análise dos autos originais, n. 0700726-06.2020.8.07.0019, não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que a sentença condenatória foi confirmada pelo acórdão n. 1949159 (id 66999272), que está, em princípio, em consonância com o conjunto probatório analisado na época em que prolatado. De acordo com o que consta no documento supracitado, a autoria delitiva foi confirmada a partir da análise do acervo probatório, que inclui a confissão do réu em juízo e o laudo de perícia papiloscópica, que indicou resquícios digitais do acusado em um objeto da casa onde os roubos ocorreram, sem qualquer menção ao alegado reconhecimento fotográfico, sendo certo que foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e com uso de arma de fogo, por três vezes, em concurso formal, fatos que, por ora, justificam o quantum de pena aplicado. Assim, da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro verossimilhança na fundamentação jurídica ao ponto de conceder liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação, como pleiteia a Defesa. Sobre os requisitos para concessão de medida liminar em Revisão Criminal, esta Câmara Criminal já se pronunciou no sentido de que: A concessão de liminar em revisão criminal demanda prova inequívoca de inocência ou grave erro judicial, inviável quando a condenação se fundamenta em múltiplas provas independentes. 2. A revisão criminal exige análise exauriente de provas, não cabendo, em cognição sumária, reavaliação dos fundamentos da sentença. (Acórdão 1953212, 0701580-81.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Portanto, os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator